Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727919-87.2019.8.07.0000 Agravante: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Outback Steakhouse Restaurantes S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em face da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, ao fundamento de inexistir ilegalidade na incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e de distribuição de energia. Alega, a empresa recorrente, em síntese, que o valor da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUSD não integraria a tarifa de energia elétrica por força do art. 9.o da Lei n.o 9.648/1998. Sustenta que a TUSD não corresponde a uma contrapartida pela aquisição de energia elétrica, haja vista as concessionárias se limitarem em disponibilizar suas instalações às empresas acessantes, sem que haja qualquer operação mercantil. Conclui pugnando, inclusive liminarmente, pela exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, ao fundamento de que o risco de dano irreparável residiria no indevido recolhimento mensal de ICMS sobre parcela que não corresponde à circulação de mercadoria, com elevado ônus econômica e redução da capacidade de fomentar a própria atividade. A probabilidade do direito invocado estaria corroborada pela orientação jurisprudencial do c. STJ. Preparo regular. Contrarrazões (ID 13440804). Na decisão de ID 13374999, foi indeferido o pedido de tutela recursal liminar. É o sucinto relatório. Antes, contudo, do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, pode-se observar, em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça, na origem, foi determinada a suspensão do feito que culminou na decisão ora vergastada até o julgamento do Tema 986/STJ (ID 14383357). Logo, patente a perda superveniente do interesse recursal, sendo que, nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto e em razão da perda superveniente do interesse recursal, não conheço do presente agravo de instrumento por estar prejudicado. P.I. Carmelita Brasil Relatora